Tribunal: TJPA
Processo: 0010095-26.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010095-26.2017.8.14.0003

APELANTE: ANDREIA MARQUES ROCHA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No caso, o dano moral não está configurado, pois a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi devida, ante a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte autora.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0010095-26.2017.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA

APELANTE: ANDREIA MARQUES ROCHA
(ADV. LUIZ ANÍBAL DE SIQUEIRA ARRAIS – OAB/PA Nº 19.978)

APELADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. UNOPAR
(ADV.
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
ANDREIA MARQUES ROCHA,
e
m face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que – nos autos da
Ação de indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. UNOPAR
- julgou improcedente a ação.

Razões recursais da Apelante pleiteando, em resumo, a retirada de negativação de seu nome, bem como o pagamento de indenização por danos morais pela inscrição indevida, sustentando que má prestação do serviço foi o que ocasionou a inadimplência da ora recorrente, motivo pelo qual pugna pela total procedência dos pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia dos autos,
em averiguar se houve ou não acerto na inscrição do nome da ora recorrente no cadastro de inadimplentes, bem como se tal fato lhe gera o direito à percepção de indenização por danos morais.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Restou demonstrado nos autos, como fato incontroverso a celebração pela autora, junto à ré, de contrato de prestação de serviços educacionais, pertinente à realização de curso de pós-graduação.

O conjunto probatório coligido aos autos revela que não houve cobrança indevida por parte da recorrida, uma vez que os serviços foram efetivamente contratados pela autora e usufruídos por ela.

Durante a realização da audiência de instrução, a testemunha informante Verany Marques de Araújo declarou que o curso deveria durar um ano, que a depoente parou mas a autora continuou os estudos (PJe ID nº 17844418 – pág.05).

Logo, restou evidenciado que os serviços contratados com a recorrida foram prestados.

Partindo dessa premissa, extrai-se do disposto no art.
186
c/c art.
927
, ambos do
Código Civil
, que, para a configuração da responsabilização civil, faz-se mister a existência de uma ação ilícita, cujo resultado é um dano, e que entre o dano e a ação haja um nexo de causalidade.

Na espécie, é inegável que a negativação do débito não quitado pela autora não traduz ato ilícito e sim exercício regular do direito da demandada.

Assim, não há que se falar em condenação da ré, ora apelada, ao pagamento, em favor da recorrente, de indenização a título de danos morais.

No ponto, bem destacou a r. sentença, peço vênia para transcrever, utilizando como razão de decidir:

“
A própria parte autora narra, na inicial, que entrou em contato dizendo que se não solucionassem o problema não mais pagaria as mensalidades
(fls. 03). Ainda, informa que, quando foi até uma loja para efetuar uma compra, foi impedida de efetuar o crediário em razão da negativação do seu nome. Razão pela qual esta ficou surpresa com a notícia mesmo sabendo que existia uma dívida com a Requerida.
A dívida era de conhecimento da parte autora. Caberia a esta buscar o amparo devido para o que almejava e não deixar de pagar as mensalidades.
O não pagamento das mensalidades gerou a dívida e, a dívida gerou a negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes. Logo, não há falar em ilicitude do cadastro do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, o qual resulta de mero exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há que se falar, também, em indenização por danos morais. Agiu a Requerida em mero exercício regular do seu direito de credora”.
Grifei.

Com efeito, entendo que, no caso, o dano moral não está configurado, pois a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi devida, ante a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte autora.

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Corroborando o exposto, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL - Comprovado nos autos o vínculo jurídico entre as partes, mostra-se devida, em razão de débito, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 50028097120178130056, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, o dano moral não está configurado, pois a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes foi devida, ante a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte autora.
(TJMS - Apelação Cível: 0802373-96.2022.8.12.0031 Caarapó, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/01/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ante todas as considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/07/2024